Tribunal: TJDFT
Processo: 0714570-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTO NOVO. TAXAS ADMINISTRATIVAS. VALOR RATIFICADO PELA ASSEMBLEIA GERAL. SOBERANIA DAS DECISÕES. PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO.
I – É admissível a juntada de documento na fase recursal desde que observada a boa-fé processual e o contraditório. Precedentes do STJ.
II – Havendo sentença transitada em julgado reconhecendo a propriedade do associado referente a apenas um lote unificado dentro do condomínio, inadmissível a cobrança de taxa administrativa sobre dois lotes.
III – A assembleia é soberana em suas decisões, portanto não se vislumbra óbice a que decida ratificar em nova assembleia medidas aprovadas em assembleia anterior anulada por vício formal quando estes tenham sido corrigidos na nova convocação.

IV – Conforme art. 323 do CPC, “na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.”
V – Deu-se parcial provimento ao recurso.